Tribunal: TJBA
Processo: 8007417-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007417-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERREIRA MALAQUIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO CALIL LUSTOZA LEAO, FERNANDA GOES FREIRE, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FERNANDA GOES FREIRE, RODRIGO CALIL LUSTOZA LEAO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMENTA COM INFORMAÇÃO DIVERGENTE. APELOS PROVIDOS POR MAIORIA. CORREÇÃO PARA EXCLUIR MENÇÃO À “UNANIMIDADE” EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS DESEMBARGADORES DA QUARTA CÂMARA CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8007417-78.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e como Embargado

JOSE FERREIRA MALAQUIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator